Tribunal: TJMT
Processo: 1017317-07.2020.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017317-07.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), NELSON XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 384.825.841-20 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO
CÍVEL
-
EXECUÇÃO FISCAL
-
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
-
FALECIMENTO
DO EXECUTADO
ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
-
SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO
-
REDIRECIONAME
NTO PARA O ESPÓLIO OU HERDEIRO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1.
Conforme e
ntendimento jurisprudencial pacificado
,
o espólio/herdeiro somente será responsável pelo débito exequendo quando
ocorrer
a citação válida da parte executada e o falecimento
desta
ocorrer no curso d
a ação executiva
.

2
.
O
óbito ocorrido antes do ajuizamento da ação obsta o redirecionamento da execução, pois n
os termos da Súmula 392
do Superior Tribunal de Justiça
,
é vedada a substituição do polo passivo na CDA.

3.

Ademais, o redirecionamento em
desfavor
do espólio ou dos herdeiros não é admitid
o
pela jurisprudência, pois quem ainda não chegou a ser parte do processo não poderia ser substituído na forma prevista no art. 110 do CPC.

4.
Recurso de Apelação
des
provido. Sentença
mantida
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
Recurso
de Apelação

interposto
p
elo

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

contra a sentença
que se vê no id.
160577696
,

proferida pel
o

Dr.

Francisco Rogério Barros
,
MM.
Ju
i
z

de Direito
da

1ª Vara Especializada da Fazenda pública da Comarca de Rondonópolis
nos autos
Execução Fiscal

ajuizada
contra
NELSON XAVIER DE OLIVEIRA
,

pela qual
foi
julg
ado
extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil
.

Em suas
razões
(id.
159726880
)
, o
MUNICÍPIO

Apelante

alega, em síntese,
que
inexiste

disposição legal
que impossibilite a
substituição do executado pelo

Espólio e/ou herdeiros
, sendo, portanto, possível o
redirecionamento do executivo fiscal
, com fundamento nos
arts
.
110 e 778, § 1º, inciso II, ambos do

Código de Processo Civil
.

Ao final, pugna pelo
provimento do
r
ecurso
, a fim de que seja reformada a sentença hostilizada
,
de forma a

efetivar o

redirecionamento do executivo fiscal para o espólio da executada, com a consequente

condenação ao pagamento dos consectários legais
.

Sem contrarrazões
. E
mbora ausente certidão nesse sentido, constata-se que
houve
intimação do Apelado para
apresenta
-las
,
conforme se vê em
consulta ao Sistema
PJe
1º Grau,
na aba “expedientes”,

tendo
registro de ciência

dessa intimação
em
30/01/2023
,
com prazo final
em branco
para manifestação em
16/03/2023
.

Recurso t
empestivo (id.
160577698
)
e
dispensado
de preparo (id.
160889652
).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.
º
189 do STJ
.

C
onclusos
por redistribuição (id.

174827680
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

pretende a reforma da sentença pela qual
foi
julg
ada
extint
a
, sem resolução de mérito
,

a Execução Fisca
l
manejada em
desfavor
de
NELSON XAVIER DE OLIVEIRA
, alegando que não prospera o fundamento adotado pelo Juízo
a quo
para extinguir o feito
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que em 29/08/2020 foi ajuizada a presente
E
xecução
F
iscal em desfavor da parte ora
A
pelada, visando ao recebimento de crédito tributário inscrito nas
CDA’s
n.º 2480/2020, 2481/2020, 2479/2020, 2478/2020, 2477/2020, decorrente da ausência de recolhimento do imposto predial territorial e urbano - IPTU, cuja somatória do valor alcançava o montante de R$
1
7.833,11 (dezessete mil e oitocentos e trinta e três reais e onze centavos).

Ao receber a inicial, o juízo “
a quo
” determinou a citação da parte executada
(id.
160577242
)
, tendo o AR respectivo retornado negativo, com a informação “
End. Insuficiente
” (
id.
160577247
).

Á vista disso, a Fazenda Pública pleiteou a citação por Oficial de Justiça
(id.
160577654
)
,
que,
de igual forma,
resultado inexitosa
(
id.
160577655
).

A Fazenda Pública, por sua vez, pugnou pela expedição de edital de citação
(id.
160577658
)
, no dia
16/09/2021, pedido este deferido em id.
160577659
.

Em
02/02/2022
, a te
ntativa de bloqueio eletrônico de valore
s
restou parcialmente frutífera
, no valor
R$ 510,13
(quinhentos e dez reais e treze centavos), conforme certidão de id.
160577662
.

Em id.
160577677
, o juízo
a quo
, nomeou a
Defensoria Pública
para
atuar como curador especial do executado
,
tendo esta
apresent
ado

E
xceção de

P
ré
-
E
xecutividade
em id.
160577678
, impugnada pela F
azenda Pública em id.
160577680
.

Na sequência
, adveio decisão indeferindo
os pedidos formulados na
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade
(id.
160577682
), seguida de despacho determinado o levantamento do valor penhorado (id.
160577691
).

Sobreveio a sentença, proferida em
22/11/2022
, oportunidade em que
o processo foi extinto, sem resolução de mérito, em razão do falecimento da parte executada, ocorrido antes do ajuizamento da ação
(
id. 160577696
).

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Do exame da questão posta, concluo que a sentença objurgada não merece reforma, pois, no caso em comento,
não houve a regular citação da parte executada
no curso da demanda executiva
. De acordo com
a consulta por meio do INFOSEG (id. 160577700)
, bem como consignado na sentença recorrida e, também, pela parte
A
pelante em suas razões recursais,
o E
xecutad
o/Apelado
faleceu
no ano de 2015
, ou seja, 05
(
cinco
) anos antes da distribuição da demanda fiscal.

Além disso, é
importante ressaltar
que, a ação foi ajuizada em desfavor da pessoa física e não do espólio. Logo, impossível o redirecionamento.

O STJ há muito firmou posição no sentido de que somente é possível o redirecionamento da
E
xecução
F
iscal em
desfavor
do espólio/herdeiros, quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ter sido
ele

devidamente citado nos autos da
Ex
ecução
.

A propósito,
nesse sentido,
a Súmula n.º 392, do STJ dispõe que: “
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
.”
(
g.n
.)

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça
é uníssono:

“PROCE
SSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos
. 2. Recurso especial a que se nega provimento.
” (REsp n. 1.832.608/PR, Rel
ator:
Min.
Og Fernandes
, Segunda Turma, J. 19/9/2019, P. 24/9/2019.) (
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EM NOME DE PESSOA FALECIDA. SÚMULA 392/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO
. (...)
REDIRECIONAMENTO AOS HERDEIROS QUE SOMENTE SERIA POSSÍVEL SE O ÓBITO DA DEVEDORA TIVESSE OCORRIDO NO CURSO DA AÇÃO
. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADA. SÚMULA 7/STJ.
1.
O acórdão recorrido consignou
: "4. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, com destaque, abaixo, das suas partes mais relevantes: (...) 5. Com efeito, ao contrário do afirmado
pelo município, aplicável ao caso o enunciado nº 392 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em destaque: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (grifos nossos). 6. Sendo assim, entende aquela Corte de Uniformização pela impossibilidade de substituição da CDA com a finalidade de modificação do sujeito passivo da execução, o que implicaria na realização de novo lançamento, tal como se pontua: (...) 7.
Correta, portanto, a sentença de extinção do feito, também consonante, ainda, com a jurisprudência desta Corte Estadual, conforme se pontua
: (...) 5. Não assiste razão ao agravante. As questões arguidas já foram devidamente analisadas na decisão monocrática recorrida, valendo acrescentar, no que se refere à suscitada ausência de comprovação do óbito nestes autos, que a sentença recorrida baseou-se em certidão do oficial de justiça exarada no bojo da execução que se encontrava em apenso, conforme se verifica do trecho a seguir colacionado: Diante da notícia de falecimento da executada obtida pelo oficial de justiça à fl. 29 nos autos do processo nº 0110509- 68.2015.8.19.0001, este feito foi remetido à conclusão.
E de fato conclui-se que a executada não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente execução, o que constitui matéria conhecível de ofício, ainda mais diante de inequívoca prova documental
. (...) 7. Dessa forma, não trouxe o recorrente qualquer elemento ou fato novo capaz de modificar o decidido. 8. Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interno, mantida a decisão monocrática tal como lançada." (fls. 66-70, e-STJ, grifos acrescidos) 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente é possível nos casos em que o contribuinte falece depois da sua citação
. (...) 5. Agravo Interno não provido”.
(
AgInt
no REsp 1951165/RJ, Rel
ator:
Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j. em 11/10/2021,
DJe
04/11/2021) (
g.n
).

Nesse contexto, registra-se que o espólio ou os herdeiros serão responsáveis pelo débito executado apenas quando ocorrida a citação válida e, consequentemente, tenha se formado a tríade processual.

In
casu
, como bem registrado pelo magistrado de primeiro grau e de acordo com o que já
acima
exposto, o falecimento da parte executada ocorreu antes de ser efetivada a sua citação
,
mesmo
antes do ajuizamento do executivo fiscal
, não sendo possível, em tal caso, a substituição pelo espólio, ou, ainda, pelos herdeiros.

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-

EXECUÇÃO FISCAL
-
FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE ERRO FORMAL OU MATERIAL - SÚMULA 392 DO STJ - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.
Na execução fiscal é possível a substituição da CDA desde que o exequente a peça, expressamente, e fundamente seu pedido na verificação de erro formal ou material nela constante
.
Nenhum outro motivo pode embasar a substituição do título, sob pena de se modificar o próprio lançamento, como ocorre no caso de substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da demanda.

Verificando que o nome constante da Certidão da Dívida Ativa que embasa ação executiva é de pessoa falecida, não há que se falar em substituição processual, concluindo-se, portanto, pela nulidade do título por descumprimento dos requisitos previstos no artigo 202, §5º, I, da Lei nº 6.830/80
.
(TJMT N.U 1002871-33.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rel. Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Vice-Presidência, J. 18/08/2020, P. 01/09/2020) (
g.n
.)
.

“TRIBUTÁRIO
-
APELAÇÃO CÍVEL
-

EXECUÇÃO FISCAL
-
IPTU
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
-
REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS
-
IMPOSSIBILIDADE
-
FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA
-
SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO
-
VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N. 392 DO STJ

-
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO
-
DESNECESSIDADE
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente será(
ão
) responsável (
is
) pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto
(...).
Ademais, nos termos da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA
.
Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada. (...)
”
(TJMT RAC n° 0009502-98.2005.811.0003, Rel
ator:

Des.
Mario Roberto Kono
d
e Oliveira
, j. em 15/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
p
ublicação: 26/02/2022) (
g.n
.
)

“DEIREITO TRIBUTÁRIO
-
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

EXECUÇÃO FISCAL
-
REDIRECIONAMENTO DO FEITO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
FALECIMENTO DA PARTE ANTES DA EFETIVA CITAÇÃO
-
NECESSIDADE DA EXTINÇÃO

-
RECURSO DESPROVIDO.
1
-

O redirecionamento do feito pelo falecimento do Devedor só é possível se ocorreu sua efetiva citação antes do fato, a rigor do que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência pacífica
”. (N.U 0000041-53.2015.8.11.0003,
Rel
atora:
Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 04/10/2021,
p
ublicado no DJE 19/10/2021) (
g.n
)

Vale
anotar
, outrossim, que além da impossibilidade
da

E
xecução prosseguir
contra
o devedor original, o redirecionamento em
desfavor
do espólio ou dos herdeiros não poderá ser admitida, pois sem que seja
angularizada
a relação processual originária não há falar-se na substituição prevista no art. 110 do CPC.

A propósito, o STJ analisou questão análoga. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO
.
REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE
. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. (...)
Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou
: "A controvérsia reside na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio, em se tratando de devedor falecido antes da propositura da ação. Do caderno processual, computa-se que a
actio
foi proposta em 20/12/2005, originariamente, em desfavor do de cujus Ires Jose Garcia, consoante se extrai do cabeçalho aposto na exordial (fl. 02). Expedido mandado citatório, foi informado que o contribuinte não mais residia no local informado pelo exequente (fl. 05). Desta feita, em consulta aos dados cadastrais do executado, constatou-se que se tratava de pessoa falecida (fl. 12). A seu turno, nos termos do atestado de óbito acostado à fl. 20,
o devedor faleceu
no dia 04/08/2004, isto é,
antes de ser citado
. (...)
Logo, a execução não pode prosseguir em face do devedor original. De outra banda, o redirecionamento em face do espólio ou dos herdeiros não é admitida pela jurisprudência, pois quem ainda não chegou a ser parte do processo não poderia ser substituído na forma prevista no art. 110 do Código de Processo Civil
. (...)
Portanto, redirecionar a execução fiscal em face do espólio ou dos sucessores do devedor falecido só se admite se este já houver sido citado
" (fls. 69-73, e-STJ). 4.
Defende a Municipalidade que,
"No presente caso, o título executivo (CDA) foi devidamente constituído quando o sujeito passivo ainda estava vivo. Somente veio a falecer posteriormente. Nesses casos não há impedimento legal para o direcionamento, porquanto o lançamento foi legitimo e o feito busca, apenas, a integração dos sucessores colegitimados, no
pólo
passivo e não modificação do título"
(fl. 166, e-STJ).
Tal tese colide frontalmente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da Execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da Execução Fiscal
, (...) 5. O acórdão recorrido está, pois, em consonância, com a consolidada orientação jurisprudencial desta Corte. (...) 8. Recurso Especial conhecido somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido
”
. (REsp 1862606/SC, Rel. Min
.

Herman Benjamin
, Segunda Turma, j
.
em 05/10/2021,
DJe
05/11/2021) (
g.n
.
)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE JÁ FALECIDO. SUCESSÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. FALECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO. PRECEDENTES
. 1.
O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a
angularizar
a relação processual
. (REsp 1410253/SE, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA
, julgado em 12/11/2013,
DJe
20/11/2013) 2. Agravo regimental não provido
”
. (
AgRg
no
AREsp
741.466/PR, Rel
ator:
Min.
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, j. em 01/10/2015,
DJe
13/10/2015)

(
g.n
.
)

Conclui-se, portanto, que, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores e deste Sodalício, não há reparos a serem feitos na decisão que extinguiu a demanda executiva.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023